Tribunal: TJPA
Processo: 0019061-54.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019061-54.2017.8.14.0301

APELANTE: J C MARANHAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: JOSIAS PEREIRA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Transferência de veículo automotor. Ilegitimidade passiva afastada. Teoria da asserção. Causa madura. Responsabilidade do adquirente pela regularização cadastral e pelos débitos posteriores à tradição. Dano moral não comprovado. Recurso parcialmente provido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação Cível interposta por J.C. Maranhão Comércio e Representações Ltda. contra sentença do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada contra Josias Pereira de Melo, com fundamento na ilegitimidade passiva do réu. A autora alegou ter vendido ao requerido, em 25/08/2008, o veículo Mitsubishi L200 HPE SPORT, ano/modelo 2005/2005, placa JUL-3656, RENAVAM 860251756, cuja transferência teria sido realizada em 28/01/2009, mas que posteriormente voltou a constar em nome da concessionária, embora jamais tenha retornado à sua posse. Sustentou que o requerido firmou declaração em 14/11/2016 reconhecendo ser proprietário e possuidor do veículo e comprometendo-se a regularizar a transferência perante o DETRAN/PA. Pediu a condenação do réu à transferência do veículo, ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o adquirente e possuidor indicado na petição inicial possui legitimidade passiva para responder à demanda de regularização de transferência de veículo; (ii) estabelecer se, afastada a extinção sem resolução do mérito, é possível aplicar a teoria da causa madura para julgamento imediato da controvérsia; (iii) determinar se o requerido deve promover a transferência do veículo e responder pelos débitos tributários e administrativos posteriores à alienação; e (iv) verificar se a manutenção de débitos vinculados ao veículo configura dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III.
razões de decidir

3.

A teoria da asserção impõe que a legitimidade passiva seja aferida a partir das afirmações constantes da petição inicial, de modo que a atribuição ao requerido da condição de adquirente e possuidor do veículo basta para justificar sua presença no polo passivo.

4.

A declaração firmada pelo requerido em 14/11/2016, na qual reconhece ser proprietário e possuidor do veículo e se compromete a providenciar a transferência para seu nome, reforça sua legitimidade passiva e sua vinculação à relação jurídica discutida.

5.

A discussão sobre o efetivo cumprimento da obrigação de transferência e sobre eventual falha administrativa do DETRAN/PA constitui matéria de mérito, e não pressuposto de legitimidade passiva ad causam.

6.

O julgamento de origem incorre em incompatibilidade lógica ao extinguir o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva e, simultaneamente, afirmar que o requerido teria realizado regularmente a transferência do veículo em 2009 e que a irregularidade posterior decorreria exclusivamente de falha administrativa.

7.

O processo comporta julgamento imediato pelo tribunal quando se encontra devidamente instruído e dispensa a produção de novas provas, nos termos da teoria da causa madura.

8.

O art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao proprietário adquirente o dever de adotar, no prazo legal, as providências necessárias à expedição de novo Certificado de Registro de Veículo.

9.

A tradição do veículo em 25/08/2008 transfere a propriedade do bem móvel ao adquirente, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, sendo incontroverso que o automóvel permaneceu na posse e utilização do apelado.

10.

A transferência anteriormente realizada em 28/01/2009 não afasta a responsabilidade do adquirente pela regularização posterior do registro administrativo, especialmente diante do reconhecimento expresso da propriedade e da obrigação de regularização em 2016.

11.

A boa-fé objetiva impõe deveres anexos de lealdade, cooperação e comportamento probo, incompatíveis com a manutenção prolongada de irregularidade registral capaz de transferir ao antigo proprietário encargos administrativos e tributários decorrentes da utilização do veículo por terceiro.

12.

A eventual inconsistência cadastral atribuída ao órgão de trânsito não exonera o proprietário e possuidor do veículo do dever de adotar as providências necessárias à regularização registral, sobretudo quando ele reconhece expressamente tal obrigação.

13.

A ausência de prova de quitação dos débitos pela autora impede a condenação direta do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais em valor certo.

14.

A comprovação da posse e utilização do veículo pelo requerido desde a alienação autoriza o reconhecimento de sua responsabilidade pelos débitos tributários e administrativos incidentes sobre o automóvel após 25/08/2008, facultado à autora comprovar eventual pagamento em liquidação ou cumprimento de sentença para fins de ressarcimento.

15.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme a Súmula 227 do STJ, mas a indenização exige demonstração concreta de lesão à honra objetiva.

16.

A mera existência de débitos administrativos vinculados ao veículo, sem prova de inscrição em cadastros restritivos, negativa concreta de certidões ou repercussão externa negativa à reputação empresarial, não configura dano moral indenizável.

IV. D
ispositivo e tese

17.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 1.013, § 3º, I, e 85, § 2º; CTB, arts. 123, § 1º, e 134; CC, arts. 422, 1.226 e 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; TJPA, Apelação Cível nº 0801991-23.2019.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809297-94.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J.C. Maranhão Comércio e Representações Ltda.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada contra
Josias Pereira de Melo
.

Na petição inicial (Id. 21521450), a autora narrou que, em 25/08/2008, vendeu ao réu o veículo marca/modelo Mitsubishi L200 HPE SPORT, ano/modelo 2005/2005, cor cinza, placa JUL-3656, RENAVAM 860251756. Relatou que a transferência do veículo foi realizada em 28/01/2009, porém, posteriormente, por circunstâncias não esclarecidas nos autos, o automóvel voltou a constar em nome da concessionária autora, embora jamais tenha retornado à sua posse. Sustentou que o requerido firmou declaração em 14/11/2016 reconhecendo ser o proprietário e possuidor do veículo, comprometendo-se a promover a regularização cadastral perante o DETRAN/PA. Alegou, ainda, que a permanência do veículo em seu nome ocasionou a incidência de débitos tributários e administrativos vinculados ao automóvel, motivo pelo qual postulou a condenação do réu à obrigação de proceder à transferência do veículo, ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além de pedido de tutela de urgência.

O requerido apresentou contestação (Id. 21521474 - Pág. 3).

Após regular instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença (Id. 117624069), extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ilegitimidade passiva do réu.

Embora tenha extinguido o feito sem resolução do mérito, a sentença avançou sobre questões meritórias ao consignar que o requerido teria efetivado a transferência do veículo em 28/01/2009, concluindo que eventual retorno do automóvel ao nome da autora decorreria exclusivamente de falha administrativa do DETRAN/PA, circunstância sobre a qual o requerido não possuiria ingerência.

Em razão disso, entendeu o magistrado singular pela ilegitimidade passiva do réu, deixando de apreciar os pedidos de obrigação de fazer e indenização formulados na inicial. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação (Id. 21521499), sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao confundir questão de legitimidade passiva com matéria de mérito. Aduz que o recorrido possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois integra a relação jurídica material na condição de adquirente do veículo, tendo inclusive firmado declaração reconhecendo ser o proprietário do bem e assumindo a obrigação de regularizar a transferência perante o órgão de trânsito. Argumenta que o art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao adquirente o dever de promover a transferência do veículo no prazo legal, afirmando que a permanência da irregularidade registral vem ocasionando a incidência de débitos tributários e administrativos em nome da empresa apelante. Defende a configuração dos danos materiais suportados e pugna pela reforma integral da sentença para julgamento de procedência da demanda.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 21521506.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Observo que o recurso preenche os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2 – Preliminares:

A apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco quando, ao extinguir o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, enfrentou o mérito da demanda.

Tem razão a recorrente.

Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. No caso concreto, a autora atribui ao requerido a condição de adquirente e atual possuidor do veículo objeto da lide, imputando-lhe o descumprimento da obrigação de promover a regularização registral perante o DETRAN/PA.

Além disso, consta dos autos declaração firmada pelo próprio requerido em 14/11/2016, por meio da qual reconhece expressamente ser o proprietário e possuidor do veículo, comprometendo-se a providenciar a transferência para o seu nome (Id 21521450).

Assim, eventual discussão acerca do efetivo cumprimento ou não da obrigação legal de transferência constitui matéria afeta ao mérito da demanda, e não à legitimidade passiva
ad causam
.

Com efeito, ao afirmar que o requerido teria promovido regularmente a transferência do veículo em 2009 e que eventual irregularidade posterior decorreria de falha exclusiva do DETRAN/PA, o magistrado singular adentrou o mérito da controvérsia, circunstância incompatível com a extinção do feito sem resolução meritória.

Dessa forma, deve ser afastada a ilegitimidade passiva reconhecida na sentença.

Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil, passando-se ao exame do mérito.

3 – Mérito:

3.1 - Da obrigação de transferência do veículo:

A controvérsia cinge-se em verificar se o apelado possui obrigação de promover a regularização da transferência do veículo Mitsubishi L200 HPE SPORT, placa JUL-3656, perante o DETRAN/PA, bem como se deve responder pelos prejuízos decorrentes da manutenção do automóvel em nome da empresa apelante.

O art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias.”

No caso dos autos, é incontroverso que o veículo foi adquirido pelo apelado em 25/08/2008, ocasião em que houve a tradição do bem, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil.

Também consta dos autos que a transferência do veículo foi efetivada em 28/01/2009. Contudo, posteriormente, por circunstâncias não esclarecidas, o automóvel voltou a constar em nome da apelante perante o DETRAN/PA, embora o bem jamais tenha retornado à sua posse.

A circunstância de ter havido transferência anterior não afasta a responsabilidade do apelado pela regularização do registro administrativo do veículo, especialmente diante da prova documental produzida nos autos.

Com efeito, a declaração firmada pelo requerido em 14/11/2016 constitui relevante elemento probatório de reconhecimento da propriedade e da obrigação de regularização do registro do veículo, demonstrando sua inequívoca ciência acerca da persistência da irregularidade administrativa.

A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, impõe às partes deveres anexos de lealdade, cooperação e comportamento probo, sendo incompatível com tais deveres a manutenção prolongada de situação registral irregular capaz de transferir ao antigo proprietário encargos administrativos e tributários decorrentes da utilização do bem por terceiro.

Ainda que eventual inconsistência cadastral tenha decorrido de falha administrativa do órgão de trânsito, incumbia ao apelado, na condição de proprietário e possuidor do veículo, adotar as providências necessárias à regularização da situação do automóvel, sobretudo após reconhecer expressamente tal obrigação.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que compete ao adquirente do veículo promover a regularização da transferência perante o órgão executivo de trânsito, veja-se:

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ADQUIRENTE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Manoel da Costa Borges em face de José Ivo da Silva Pereira, com o objetivo de regularizar a transferência da propriedade de um veículo automotor e isentar o autor das responsabilidades decorrentes do bem, após venda verbal realizada em 03 de agosto de 2015. O autor alegou que, embora tenha entregue o DUT assinado ao comprador, não comunicou a transação ao DETRAN/PA, o que resultou na incidência de multas e encargos em seu nome. A sentença reconheceu a alienação do veículo e determinou a transferência para o nome do réu, estabelecendo responsabilidade solidária entre as partes até a comunicação formal da venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se José Ivo da Silva Pereira possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, considerando a alegação de que não foi o comprador do veículo, mas apenas intermediador do negócio realizado por seu irmão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração firmada por José Ivo da Silva Pereira e seu depoimento em audiência confirmam sua condição de adquirente direto do veículo, contrariando sua alegação de mera intermediação.

O art . 123, § 1º, do CTB, impõe ao comprador a obrigação de promover a transferência da titularidade do veículo no prazo de 30 dias após a transação.

O art. 134 do CTB estabelece que, enquanto não houver comunicação formal da venda ao DETRAN, o antigo proprietário responde solidariamente pelas penalidades incidentes.

Jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ reforça o entendimento de que a responsabilidade pela regularização da transferência recai sobre o comprador do veículo, sendo insuficiente a simples entrega do DUT como medida liberatória da obrigação do alienante.

Restando comprovada a condição de adquirente direto, José Ivo da Silva Pereira é parte legítima para responder pela regularização e encargos incidentes sobre o veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento

A pessoa que adquire veículo automotor, ainda que mediante contrato verbal, tem legitimidade passiva para responder por demanda que visa a regularização da transferência de titularidade
.

O comprador do veículo responde pela obrigação de efetivar a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito competente no prazo legal.

Enquanto não houver comunicação formal da venda ao DETRAN, subsiste a responsabilidade solidária do alienante pelas penalidades incidentes.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019912320198140009 26305575, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado
) (destaques meus)

Diante disso, resta configurada a obrigação do apelado de promover a transferência do veículo para o seu nome perante o DETRAN/PA.

3.2 Dos danos materiais

A apelante sustenta ter suportado prejuízos decorrentes da incidência de débitos tributários e administrativos vinculados ao veículo após a alienação do bem.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

“No caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

No caso concreto, embora a autora não tenha demonstrado a comunicação formal da alienação ao DETRAN/PA, restou comprovado nos autos que o apelado permaneceu na posse e utilização do veículo desde 2008, reconhecendo expressamente sua condição de proprietário em declaração firmada em 2016.

Contudo, observa-se que os documentos juntados aos autos demonstram apenas a existência de débitos incidentes sobre o veículo, não havendo comprovação efetiva de quitação dos respectivos valores pela autora.

Assim,
inexistindo prova do efetivo desembolso financeiro
, inviável a condenação direta ao pagamento de indenização por danos materiais em valor certo.

Todavia, considerando que os débitos se originaram durante o período em que o veículo permaneceu na posse do apelado, impõe-se reconhecer sua responsabilidade pela assunção integral dos encargos tributários e administrativos incidentes sobre o automóvel após a tradição do bem.

Dessa forma, deve o requerido responder pelos débitos vinculados ao veículo posteriores à alienação realizada em 25/08/2008, facultando-se à autora, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, comprovar eventual pagamento realizado e pleitear o correspondente ressarcimento.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO IPVA. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO APÓS A TRADIÇÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que deferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por Regiane Duarte da Silva, determinando ao DETRAN/PA e à SEFA-PA que suspendam cobranças e sanções administrativas e fiscais referentes a veículo cuja venda foi comunicada em 20 .12.2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência;
(ii) definir se a responsabilidade tributária pelo IPVA e outras sanções administrativas pode ser imputada ao antigo proprietário após a venda e tradição do veículo, quando a comunicação ao órgão de trânsito não foi realizada tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 134 do CTB estabelece que, sem a devida comunicação da venda, o antigo proprietário responde solidariamente pelas penalidades e infrações. No entanto, a jurisprudência do STJ mitiga essa responsabilidade quando comprovada a tradição do veículo e quando as infrações ou débitos ocorrerem após essa transferência.

4. O STJ entende que, apesar da ausência de comunicação formal, a comprovação de que a tradição do veículo ocorreu exime o antigo proprietário de responsabilidade por infrações e tributos ocorridos após a venda, conforme precedentes
REsp 1 .793.693/SP e AgInt no REsp 1.728.465/RS.

5. O Código Civil, em seu art. 1.267, dispõe que a transferência de bens móveis se dá pela tradição, e não pelo registro no órgão competente. Assim, a venda e entrega do veículo exoneram o vendedor de obrigações relacionadas ao bem a partir da data da tradição.

6. A decisão de 1º grau observou corretamente o entendimento jurisprudencial ao determinar que a agravada não poderia ser responsabilizada por débitos e sanções referentes ao período posterior à venda do veículo, comprovada em 25/11/2013.

7. Precedentes do TJPA e de outros Tribunais confirmam que a ausência de comunicação formal ao DETRAN não impede o reconhecimento da inexistência de responsabilidade do antigo proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do antigo proprietário por débitos de IPVA e sanções administrativas cessa com a tradição do veículo, independentemente da comunicação formal ao DETRAN, quando comprovada a venda anterior às infrações e fatos geradores dos tributos.
2. A tutela de urgência se justifica para suspender cobranças quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.

(
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08092979420248140000 23387676, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Público
) (destaques meus)

3.3 Dos danos morais

A apelante pleiteia indenização por danos morais sob o argumento de que a manutenção de débitos e restrições administrativas vinculadas ao veículo teria comprometido sua reputação empresarial.

Embora seja admissível a configuração de dano moral em favor de pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ, exige-se demonstração concreta de lesão à honra objetiva da empresa.

No caso dos autos, contudo, não há prova efetiva de inscrição da apelante em cadastros restritivos, negativa concreta de certidões ou demonstração objetiva de abalo à sua reputação comercial.

A mera existência de débitos administrativos vinculados ao veículo, desacompanhada de comprovação de efetiva repercussão negativa externa, não se mostra suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Assim, o pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado.

4. Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para afastar a extinção sem resolução do mérito e
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, a fim de:
a)
Condenar o requerido a promover a transferência do veículo Mitsubishi L200 HPE SPORT, placa JUL-3656, RENAVAM 860251756, para o seu nome perante o DETRAN/PA, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$20.000,00 (vinte mil reais);
b)
Reconhecer a responsabilidade do requerido pelos débitos tributários e administrativos incidentes sobre o veículo após a alienação ocorrida em 25/08/2008, facultando-se à autora comprovar, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, eventual pagamento realizado para fins de ressarcimento;
c)
Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Invertidos os ônus sucumbenciais, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026